Tribunal: TJMT
Processo: 1006714-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006714-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE MANTELLI - CPF: 486.886.571-49 (EMBARGANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CRISTIANE MANTELLI - CPF: 486.886.571-49 (EMBARGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÕES CÍVEIS -
ALEGADA
OMISSÃO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §11 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO - TEMA 1.059/STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I
. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

II
. Se o recurso interposto
de apelação
foi provido, ainda que parcialmente, não se aplica a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois

embargos de declaração
opostos
por
CRISTIANE MANTELLI

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento ao apelo

da
operadora e deu parcial provimento ao apelo da autora
, ora embargante
, assim ementado
(I
d.

216316192
)
:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL - TRATAMENTO DE NEOPLASIA - NEGATIVA DE COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL STJ - VALOR DA CONDENAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que se considera abusiva a recusa da operadora de plano de saúde quanto à cobertura de medicamentos aprovados pela ANVISA e recomendados pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, mesmo para fármacos
offlabel
ou em fase experimental, sobretudo se são essenciais para a manutenção da vida e da saúde do segurado.

2. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as
circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em síntese, a
lega que o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários recursais,
conforme disposto no art. 85, §11 do CPC.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
219250173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la,
integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC,

pressupõe o

não provimento

ou

não conhecimento

integral

do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da
orientação jurisprudência do
STJ
, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”
.

No caso, o apelo da
operadora de saúde foi desprovido, mas o apelo da autora foi parcialmente provido, com a majoração do valor da condenação por danos morais.

Logo, não há que se falar em honorários recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024